Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-58.2021.8.11.0094
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000538-58.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL ARAUJO DIAS - CPF: 050.823.171-05 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), TIAGO SILVA LACERDA - CPF: 101.534.861-04 (APELANTE), RAQUEL ARAUJO DIAS - CPF: 050.823.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. D. L. - CPF: 102.420.431-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal. Apelação criminal. Maus-tratos qualificado por lesão grave e majorado pela idade da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de maus-tratos qualificado pela ocorrência de lesão grave e majorado por ter sido cometido contra menor de 14 anos (art. 136, §§ 1º e 3º, do Código Penal). O réu requereu a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória para comprovar os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é típica e dolosa, com respaldo probatório suficiente para a condenação por maus-tratos

e
,
(
ii
) o afastamento da qualificadora da lesão grave, reconhecendo-se a forma simples do delito.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial e os depoimentos prestados em juízo demonstram que a vítima, uma recém-nascida de 28 dias, sofreu lesões graves nos dedos do pé esquerdo, com risco de amputação, o que caracteriza a materialidade do delito e o nexo de causalidade.

4. O conjunto probatório, incluindo o relato do médico e da conselheira tutelar, comprova que o réu, na condição de genitor, omitiu os cuidados indispensáveis à criança.

5. O laudo médico é suficiente para qualificar o crime, demonstrando a gravidade das lesões, sendo desnecessário novo exame complementar para fins de incidência da qualificadora prevista no § 1º do art. 136 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A omissão do genitor em fornecer cuidados indispensáveis a recém-nascido configura a prática de maus-tratos. 2. A lesão grave atestada por laudo pericial é suficiente para incidência da qualificadora prevista no § 1º do art. 136 do Código Penal. 3. A conduta é típica quando comprovado o descaso com a integridade física da vítima absolutamente vulnerável."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, §§ 1º e 3º; CPP, art. 158.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000538-58.2021.8.11.0094

APELANTE: TIAGO SILVA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Tiago Silva Lacerda
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000538-58.2021.8.11.0094, condenando-o pela prática do crime de
maus-
tratos qualificado pela lesão de natureza grave e majorado contra menor de 14 (catorze) anos (art. 136, §
§
1º e 3º do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fixado no semiaberto.

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
270778976
, postula
a absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, diante da atipicidade da conduta, por insuficiência de provas quanto ao dolo específico, e pela ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
pleiteia
o afastamento da qualificadora, com o reconhecimento da forma simples do crime de maus-tratos.

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
nas contrarrazões que estão no ID
192172681
, requer o desprovimento deste recurso
.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer visto no ID 196986692
pelo desprovimento do apelo (Amarildo Cesa
r
Fachone
, Procurador de Justiça).

É o relatório.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
270777917
, narra os
seguintes
fatos:

“[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Mateus de Lima Souza, n° 08, quadra 14, centro, nesta urbe, os denunciados RAQUEL ARAÚJO DIAS e TIAGO SILVA LACERDA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, expuseram a perigo a saúde de pessoa sob suas autoridades, guarda ou vigilância, privando-a de cuidados indispensáveis, causando lesões corporais de natureza grave na vítima Vitória
Gabryella
Dias Lacerda, de apenas 28 (vinte e oito) dias, conforme boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico de lesões, relatório de investigações, prontuário médico, relatório de atendimento do Conselho Tutelar e termos de depoimentos inclusos.

Extrai-se do bojo do caderno investigativo que, na data dos fatos, o Conselho Tutelar de
Tabaporã
/MT foi acionado pela Coordenação do Hospital Municipal desta urbe, noticiando que a infante Vitória
Gabryella
Dias Lacerda, de apenas 28 (vinte e oito) dias de vida, estaria em situação de risco e vulnerabilidade, decorrente da negligência de seus genitores, ora denunciados.

Segundo restou apurado, foi relatado pelos médicos no momento do atendimento da bebê que esta possuía um grave ferimento em seus dedos do pé esquerdo, que haviam sido "esmagados" e estavam "dilacerados", sendo que quase foi necessário realizar a amputação de tais membros em virtude do trauma sofrido.

Há de se destacar que, diante dos maus-tratos perpetrados pelos increpados, foi necessário ajuizar a medida de proteção c/c suspensão do poder familiar de nº 0000794-86.2019.8.11.0094, em favor da vítima Vitória
Gabryella
Dias Lacerda, que chegou a ser acolhida institucionalmente.

Diante de tais fatos, a equipe policial foi acionada e efetuou a prisão em flagrante dos acusados

Ante o exposto, os denunciados RAQUEL ARAÚJO DIAS e TIAGO SILVA LACERDA tiveram suas condutas incursas no art. 136, §§1º e 3º, do Código Penal [...]”

A materialidade do crime de maus-tratos narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelo boletim de ocorrência [ID
270777918, p. 4/5
], relatório do conselho tutelar [ID
270777919, p. 18/19
], laudo
de exame de lesões corporais
[ID
270777918, p. 35/36
]
e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, para a prolação do édito condenatório, com muita propriedade, entendeu o
juízo
sentenciante, que a prova produzida nestes autos é suficiente para a comprovação do dolo do apelante e
, de igual maneira, quanto
à
s elementares
do tipo penal, de modo que
não prospera o pleito de absolvição.

Isso porque
, a conselheira tutelar, Ione Maria de Melo Alves, relatou, em juízo, que atendeu a vítima Vitória Gabriela, após se
r acionada pelo médico Dr. Germá
n,
cujo profissional
informou que a criança apresentava grave lesão no pé, quase dilacerado.

Narrou que, em conversa com os genitores, Tiago afirmou que estava assistindo a um jogo quando percebeu que a meia da criança estava suja de sangue, momento em
que buscou atendimento no hospital
. Asseverou que, diante da versão apresentada – de que a lesão teria ocorrido acidentalmente, no interior do carrinho de bebê – e considerando sua inconsistência, a menor foi acolhida.

Informou, por fim, que a criança permaneceu cerca de seis meses sob acolhimento institucional, e que 60 (sessenta) dias após o desacolhimento, a menor veio a óbito.

Por sua vez, o médico que atendeu a vítima no hospital, Dr.
Gérman
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
“
consignou que fez o atendimento da criança, que foi levada ao hospital e lá constatou a extensão da lesão em seus dedos do pé, que se encontrava com
lesões graves
e ausência de circulação, acionando as autoridades competentes”
(Trecho retirada da sentença vista no ID 270778957).

Versão, essa, em sintonia com o Laudo de Exame de Lesões Corporais [ID
270777918, p. 35/36
], em cujo documento o profissional concluiu que os ferimentos nos dedos do pé esquerdo da criança eram:
graves
.

Em seu interrogatório judicial, o apelante decidiu por permanecer em silêncio.

Com efeito,
importa destacar que a vítima, à época dos fatos, contava com apenas 28 dias de vida, sendo absolutamente incapaz de provocar em si mesma ferimentos de tamanha gravidade, quase a ponto de dilacerar o próprio dedo, como atestado por laudo médico.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante agiu de forma irresponsável, com omissão em relação a
uma recém-nascida
de apenas 28 (vinte e oito) dias, que necessitava de cuidados mais que espe
ciais para que sua integridade física
fosse garantida,
motivo pelo qual
ficou de
monstrado o descaso que teve
com
Vitória
Gabryella
, resultando em ferimentos graves em seu pé esquerdo
.

Portanto
, s
endo o
apelante
genitor da vítima
[certidão de nascimento ID 270777918, p. 32]
, deveria
dar-lhe assistência e cuidado, sendo que, ao contrário, a prova produzida na instrução processual demonstrou que a criança foi privada de necessidades básicas, como:
zelo e proteção à sua integridade física.

Sobre o conceito de cuidados indispensáveis, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...]
Cuidados indispensáveis são aqueles necessários para o bom desenvolvimento de quem está sendo educado, tratado ou custodiado por alguém. Tem a vítima o direito de ser tratada com zelo e dedicação
.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 698).
Negritamos

Finalmente, somente a título
informativo
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, informou que
“
após reaver a guarda da bebê, os acusados a assassinaram, esquartejaram seu corpo e ocultaram os membros, sendo condenados pelo homicídio qualificado de Vitória
Gabryella
Dias Lacerda, nos autos processuais de n° 1000228-86.2020.8.11.0094”.

Por conseguinte,
não remanescem dúvidas quanto à tipicidade da conduta imputada ao apelante, uma vez que restaram plenamente caracterizados os elementos
objetivos
do tipo penal previsto no art. 136 do Código Penal, consubstanciados na exposição da vítima – recém-nascida e totalmente vulnerável – a risco concreto e lesão à sua integridade física, por meio da omissão de cuidados básicos e da adoção de conduta incompatível com o dever de proteção.

Do mesmo modo, o
elemento subjetivo
do tipo, consistente no dolo, encontra-se evidenciado pela consciência do agente acerca da situação de perigo à qual submeteu a criança, especialmente diante da gravidade das lesões identificadas no laudo pericial.

Em relação ao pleito subsidiário de decote da qualificadora, o apelante sustenta que para configurá-la é necessário prova robusta e exame de corpo de delito
complementar
detalhado, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal
.

T
odavia, sem razão.

Isso porque, durante a fase investigativa, na produção do
Laudo de Exame de Lesões Corporais [ID
270777918, p. 35/36
],
o médico que atendeu a criança,
concluiu que os ferimentos nos dedos do pé esquerdo da criança eram:
graves
.

E, em juízo
, o médico
Gérman
, responsável pelo atendimento da criança e da elaboração do laudo referido acima,
descreveu a situação dos dedos
do
pé esquerdo
da vítima
, conforme se observa a seguir:

“
(...)
Médico: É assim, porque as características do pé estavam todas edemaciados e com lacerações, né? E alguma pequena lesão, como é criança. Então, isso daí leva a considerar-se grave.
Porque pode evoluir para uma lesão pior, né? MP: Entendi. Doutor Germán, numa linguagem popular, foi mencionado, não no laudo, só no laudo do encontro, mas em depoimentos, um policial que, na época, atendeu a ocorrência, conversou com o senhor, que o senhor teria dito, em relação ao aspecto do dedo, ele estaria com o aspecto de como se fosse esmagado, estivesse dilacerado. Esse termo, o senhor chegou a usar esse termo também? Médico: Não, em realidade, é a lesão, são pequenas, são lacerações que se produzem, e aí vem o processo inflamatório que incha o pé. MP: Entendi. Então, por ele mesmo, o inchaço estava dando uma imagem de quê?
Médico: De uma insuficiência vascular. Aí vem a gravidade, entendeu?
MP: Doutor Germán, desculpe interromper, dessa gravidade, havia possibilidade de amputação dos dedos? Médico: Ah, isso já dependeria da evolução, do caso. (...)
”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça vista no ID 272779857).

Diante de tais constatações, não há a necessidade de exame complementar para qualificar o delito de maus-tratos, estando evidente que as lesões nos dedos do pé esquerdo da criança possuíam natureza grave.

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025